Tribunal: TJPA
Processo: 0013552-07.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013552-07.2015.8.14.0401

APELANTE: DAVID NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o apelante não faz jus ao benefício da participação de menor importância, pois colaborou ativamente para o sucesso da empreitada criminosa. Ainda que o reconhecimento do recorrente não tenha seguido fielmente as regras do art. 226 do CPPB, é inegável que a vítima, ao depor em juízo, afirmou que o apelante teria sido um dos meliantes que desceram do carro e efetuaram a subtração patrimonial. Portanto, os agentes atuaram em verdadeira coautoria, com o objetivo de alcançar o resultado naturalístico. O apelante não faria jus a minorante, ainda que prevalecesse em juízo a versão da defesa, no sentindo de que teria apenas dado fuga ao grupo, pois aquele que garante a evasão do bando, desempenha papel fundamental na empreitada criminosa. O ato de dar fuga é justamente o que
garante o sucesso do crime e a

obtenção do

resultado naturalístico almejado, configurando coautoria.

Recurso de apelação improvido. Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DAVID NASCIMENTO DE SOUSA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três anos, seis meses e vinte e um dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais nove dias-multa, pela prática do delito de tentativa de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, combinado com o art. 14, inciso II, todos do CPB, interpôs

recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
9ª Vara

Penal

de

Belém
.

Em suas razões, a defesa de
DAVID NASCIMENTO DE SOUSA
alegou que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente a participação de menor importância, uma vez que o recorrente apenas teria
exercido a função de motorista
, dando fuga ao grupo. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
provimento
da apelação da defesa. Todavia, nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta da peça informativa inclusa que, no dia 14.'junho/201 5, por volta das 9hl 5min, RENAN GABRIEL MARTINS GÓES passeava com seu cachorro pelo bairro da Marambaia, quando dois indivíduos desceram de um carro e, fazendo menção de estarem armados, exigiram-lhe o celular. A vítima obedeceu ao comando, ocasião em que os indivíduos empreenderam fuga em posse da res furtiva. Uma guarnição policial tomou conhecimento da ocorrência, e então, passou a abordar alguns veículos na região. Em determinado momento, abordaram um veículo KIA SOUL e, ao realizar revista no carro e nos ocupantes, encontraram o celular da vítima. Nessas circunstâncias, foram conduzidos à delegacia, momento em que RENAN reconheceu, entre os envolvidos, DAVID NASCIMENTO DE SOUSA e JEFFERSON DOS SANTOS COSTA como os dois indivíduos que lhe roubaram o celular. O celular foi restituído à vítima no auto de depósito às fls. 25 [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

O argumento da defesa cinge-se à necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição relativa à participação de menor importância,
ex vi
do art. 29, §1º do CPB.

Analisando os autos, observa-se que o apelante não faz jus ao benefício da participação de menor importância, pois colaborou ativamente para o sucesso da empreitada criminosa. Ainda que o reconhecimento do recorrente não tenha seguido fielmente as regras do art. 226 do CPPB, é inegável que a vítima, ao depor em juízo, afirmou que o apelante teria sido um dos meliantes que desceram do carro e efetuaram a subtração patrimonial.
Portanto, os agentes atuaram em

verdadeira coautoria,

com o objetivo de alcançar o resultado naturalístico.

O apelante não faria jus a minorante, ainda que prevalecesse em juízo a versão da defesa, no sentindo de que teria apenas dado fuga ao grupo, pois aquele que garante a evasão do bando, desempenha papel fundamental na empreitada criminosa.
O ato de dar fuga é justamente o que garante o sucesso do crime e a obtenção do resultado naturalístico almejado, configurando coautoria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE. DECOTE INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que o apelante não seja o autor da subtração, em si, seus atos demonstram, com nitidez, sua coautoria funcional, pois ficou responsável por dirigir a motocicleta que serviria de fuga do local do crime. 2. O apelante atuou de forma decisiva para a consumação do crime, conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação desta para facilitar a fuga. Logo, não há que se falar em participação de menor importância, prevista no § 1º, do artigo 29, do CP.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ-AM - APR: 06265197920178040001 AM 0626519-79.2017.8.04.0001, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria.
Apelação desprovida. (TJ-DF 07028429720208070014 DF 0702842-97.2020.8.07.0014, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS SEGUROS E AMPARADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

N
Ã
O VERIFICADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTA
ÇÃ
O ID
Ô
NEA. CONDENA
ÇÃ
O MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...] Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando o agente atua em comunhão de desígnios com seu comparsa, com atribuição específica de dar-lhe fuga após a empreitada, conduzindo a motocicleta nela utilizada, eis que se trata de conduta fortemente relevante para a consumação delitiva. Assim, é certo que a acusada não só participou do delito de roubo majorado, como tornou-o possível, sendo incabível se falar em absolvição ou diminuição da pena por aplicação da minorante de participação de menor importância. (...) ( Apelação Criminal - 0065804-61.2017.8.06.0167, Rel. Desembargador (a) MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 24/05/2022, data da publicação: 24/05/2022). Sem negrito no original.
07 - Apelatório conhecido, mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer, mas para desprover da Apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 26 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator (TJ-CE - APR: 00247362020188060128 Morada Nova, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 26/07/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2022)”

Logo, inviável a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CPB.
Desta feita,

o
improvimento
do recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2023